Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712112-17.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de KAUA ALVES MARTINS, apontando como autoridades coatoras magistrados atuantes no Núcleo de Audiências de Custódia e 2a Vara Criminal de Taguatinga, o primeiro que a requerimento do Ministério Público, após homologar sua prisão em flagrante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e, o segundo, por indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar por ausência de fato novo. O APF foi lavrado em 18/02/2025 e a audiência de custódia realizada no dia 20/02/2025, ocasião em que cumprida a ordem de prisão preventiva. Alega o impetrante, em síntese, ausência de indícios de autoria e que a decisão impetrada não demonstrou a necessidade imperiosa da custódia cautelar, por ser o acusado primário com endereço certo. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação que embasaram o APF, notadamente os depoimentos da vítima e dos policiais envolvidos na ocorrência, tanto que a denúncia já foi oferecida e recebida. O depoimento no APF da testemunha Barbara Elaine Viana, em que se apoia a defesa para alegar ausência de indícios de autoria, conflita com as próprias declarações do acusado perante a autoridade policial, tornando-o, assim, assaz duvidoso. Ademais, igualmente carece o impetrante de embasamento quando afirma que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima, em delegacia, é inválido uma vez que ele estaria "totalmente embriagado". Com efeito, essa informação não consta do APF; pelo contrário, em seu depoimento a vítima faz minuciosa descrição da dinâmica do crime e detalhes de identificação do autor, não constando dos autos, reitere-se, nenhuma informação ou evidência mínima de que estava embriagado, tanto que logo após o crime, assim que chegou em casa, teve a iniciativa de buscar a localização do aparelho celular, por GPS, informação dada aos policiais que com base nela conseguiram efetuar a prisão em flagrante do paciente. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Quanto à necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, a r. decisão impetrada bem destacou a gravidade concreta da conduta, bem como o fato de o paciente, de apenas 18 anos de idade, registrar passagens recentes pela Vara da Infância e da Juventude. Desse modo, o fato de ser primário não afasta a prognose de risco de reiteração delitiva, comprometedora da ordem pública, tendo em vista os antecedentes infracionais recentes do acusado e o fato de que não comprovou ocupação lícita, despontando, inclusive, ser usuário de drogas, condição pessoal que incrementa o risco de novas infrações como forma de sustentar o vício. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR